Tribunal: STF
Processo: AI 408959
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Artigos
violados. Não indicação. Inteligência do art. 284 do RISTF.
Fundamentação deficiente. Agravo regimental não provido. Não se
admite recurso extraordinário que não indique as normas
constitucionais que teriam sido violadas pelo acórdão
recorrido.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa
 indireta à Constituição. Agravo regimental não provido. Não cabe
recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.
3. RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a agravante a
pagar multa ao agravado.